Tribunal: TJDFT
Processo: 0729546-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0729546-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDELL UBIRAJARA ALMEIDA CORREA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por WENDELL UBIRAJARA ALMEIDA CORREA em face de decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (proc. n. 0000837-57.2017.8.07.0012), que infirmou a impugnação ao bloqueio efetuado via SISBAJUD ali perfectibilizado, ao fundamento de que “não foram acostados documentos hábeis a provar que a conta em que efetivado o bloqueio judicial se refere ao que preceitua o disposto nos incisos IV e X do art. 833 do CPC/2015” (ID 134848180 – autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante alega que a quantia em comento é proveniente de sua verba salarial, tendo em vista que oriunda de transferência da Caixa Econômica Federal (CEF) para o Banco Santander S/A, sendo aquela a conta bancária de recebimento do seu salário por ser servidor da instituição aludida. Nesse sentir, registra que o valor bloqueado malfere a garantia constitucional da dignidade humana, tendo em conta que impossibilita a subsistência do recorrente e de sua família. Para demonstrar a impenhorabilidade do valor aludido, informa que colacionou seu contracheque atualizado; boleto referente ao pagamento do cartão de crédito do Banco Santander S/A, no valor de R$ 1.077,45 (mil e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos); e comprovante de transferência da CEF para o Banco Santander S/A, “onde o requerente possui relacionamento, tendo em vista que não consegue perceber o seu salário diretamente pelo SANTANDER” (ID 38999586, P. 6). Anota que, além de referidos pagamentos, com o salário líquido de R$ 4.463, 44 (ID 134495586, p. 1 – autos de origem), suporta a mensalidade do colégio de sua filha (R$ 1.248,67), a mensalidade de faculdade (R$ 916,56), boleto do cartão de crédito do Banco Inter (R$ 1.748,57), além das contas de água e de energia (R$ 217,69 + 135,53). Prefacialmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, vindica a reforma do decisório objurgado, com o desbloqueio da quantia em apreço. Preparo regular (ID ́s 38789301 e 38789306). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Compulsando os autos embrionários (ID 134495589 – autos de origem), observo que o agravante é técnico bancário, exercendo a função de assistente executivo da Caixa Econômica Federal (CEF). No dia em que recebe seu salário (22/08), promove a transferência de quase a totalidade de seu salário, a indicar que utiliza a conta bancária diversa para pagamento de suas despesas rotineiras. Referidas despesas, prima facie, perfazem quase o valor percebido a título de verba salarial (ID ́s 134495588, 134495591, 134495593, 134495594 e 134497546). Sem me descurar do comando normativo que se extrai do art. 833 do Código de Ritos, há de se considerar que, como cediço, incumbe ao devedor, ora agravante, demonstrar a natureza alimentar dos valores penhorados. Conquanto tenha havido a penhora na conta do Banco Santander S/A, o extrato bancário de ID 134495589 – autos de origem, não demonstra a transferência de seu salário para referido banco. Verifico, pois, falibilidade do silogismo jurídico da parte agravante, porquanto não se desincumbiu de referido ônus. Não se sabe se há outras fontes de renda ou, ainda, se referidos valores foram efetivamente transferidos para a conta do Banco Santander S/A consoante afirma, a fenecer a probabilidade do direito na espécie. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. DISCUSSÃO A RESPEITO DA IMPENHORABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTADA NA TESE DE IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO ALEGADO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3.1. Incumbe ao executado apresentar provas da natureza salarial da verba penhorada, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3.2. A natureza salarial dos valores penhorados pode ser comprovada mediante a juntada de extratos bancários, de modo a demonstrar que os valores depositados são provenientes do pagamento de salário, não se tratando de prova cuja produção se mostra impossível ou excessivamente difícil à parte executada (prova diabólica). 3.3. Deixando o executado de apresentar prova apta a demonstrar que os valores penhorados em sua conta corrente são provenientes do pagamento de salário, tem-se por inviabilizado o acolhimento do pedido de desconstituição da penhora, fundamentado na regra inserta no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e na extensão conhecida, não provido. (Acórdão 1603291, 07136910520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou bloqueio e penhora de R$2.688,95 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor encontrado na conta bancária do executado, ora agravante, por meio da plataforma Sisbajud. 2. O recorrente, apesar de alegar que a constrição atingiu seu salário, não juntou documentos para comprovar suas declarações. Sequer consta nos autos extratos bancários para revelar a origem e o destino das movimentações financeiras, ou seja, para demonstrar que a conta é utilizada para a finalidade alegada (manutenção das despesas básicas mensais). Assim, não é possível constatar que o valor encontrado por meio da plataforma Sisbajud refere-se a pagamento de verba salarial destinada ao sustento do agravante e de sua família. 3. Em razão da inércia do agravante para cumprir o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1607579, 07207954820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 3. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, posto que integrada por diversos outros créditos, não há que se falar em impenhorabilidade. 4. Descaracterizada a natureza alimentar da verba bloqueada, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378988, 07260060220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2022 12:50:45. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador